Tribunal: TJES
Processo: 5007170-97.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007170-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007170-97.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos: ALESSANDRO GOMES DE ARAÚJO e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 4.477,74, condenar os requeridos à abstenção de atos de cobrança e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

2.
O autor alega ser alvo de cobranças insistentes, via telefone e e-mail, referentes a crédito que havia sido objeto de acordo judicial celebrado em 2017.

3.
Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral e que a demanda configuraria tentativa de dupla indenização. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

4.
Foram apresentadas contrarrazões pela primeira requerida, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso interposto. As contrarrazões apresentadas pelo autor não foram conhecidas, por intempestivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cessão de crédito e a cobrança administrativa de dívida declarada inexistente em acordo judicial anterior configura falha na prestação do serviço; (ii) tal conduta extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável; e (iii) o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de débitos e à ocorrência de danos morais decorrentes de cobranças insistentes de dívida que, conforme alega o autor, deveria estar extinta por força de acordo judicial anterior.

7.
Pois bem. No mérito, a insurgência não merece acolhida, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e em consonância com o conjunto probatório.

8.
Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que o autor celebrou acordo judicial com o Banco do Brasil no ano de 2017, no processo nº 0008978-38.2017.8.08.0012, ocasião em que a instituição financeira assumiu o compromisso de pagar indenização no valor de R$ 10.000,00, bem como de promover a baixa do nome do autor em seus sistemas internos. Tal circunstância encontra respaldo nos documentos acostados em ID 15396134 e 15396135.

9.
Não obstante a clareza do ajuste celebrado, verifica-se que o débito, já reconhecidamente inexigível, permaneceu ativo nos registros do banco, vindo, inclusive, a ser objeto de cessão de crédito no ano de 2018, conforme documentação constante à ID 15396108. Soma-se a isso o documento localizado em IDs 15396143 e 15396144, que reafirma a existência do acordo e a inexigibilidade da dívida. A referida conduta configura falha crassa na prestação do serviço e evidente descaso com as decisões judiciais.

10.
Outrossim, não prospera o argumento de que caberia ao autor solicitar a baixa junto aos órgãos de proteção ao crédito ou de que a presente demanda buscaria “dupla indenização” pela mesma causa de pedir (ID 15396152 - Pág. 3). Primeiramente, a obrigação de dar baixa no débito e atualizar seus sistemas internos era dever personalíssimo do Banco, assumido em acordo judicial, não podendo ser transferida ao consumidor. Ademais, a conduta de ceder um crédito extinto para terceiros em 2018 e submeter o autor a um novo ciclo de cobranças ostensivas via e-mail e telefone constitui novo ato ilícito, autônomo e posterior ao processo de 2017. Portanto, não se trata de
bis in idem
, mas de reparação por uma nova lesão provocada pela recalcitrância e negligência reiterada da instituição financeira.

11.
Tal conduta evidencia falha grave na prestação do serviço, uma vez que incumbia ao banco requerido adotar todas as providências necessárias para impedir a manutenção e circulação de crédito já extinto, sobretudo após ajuste judicial formalmente celebrado.

12.
A conduta do recorrente revela uma negligência reiterada. O consumidor, após ter litigado e acordado a paz jurídica em 2017, vê-se novamente importunado pela mesma instituição anos depois, agora através de uma securitizadora.

13.
Ainda que não haja prova de inscrição efetiva do nome do autor em cadastros restritivos, é incontroverso que houve cobrança indevida de dívida inexistente, inclusive mediante tentativas de contato, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A cobrança reiterada de débito inexigível, sobretudo após acordo judicial, é suficiente para caracterizar o dano moral, por violar a tranquilidade, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva que devem nortear a relação de consumo.

14.
Os documentos de IDs 15396144 e 15396108 são provas cabais dessa resistência injustificada em cumprir o que foi pactuado anteriormente. A manutenção de dados de dívidas quitadas em sistemas internos que alimentam plataformas de cobrança ou cessões de crédito configura prática abusiva (Art. 39, CDC). Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.477,74, bem como ao condenar a parte requerida à obrigação de se abster de realizar quaisquer cobranças relacionadas à dívida, sob qualquer meio de contato.

15.
Igualmente acertada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 4.000,00, valor que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre a função compensatória e pedagógica da reparação.

16.
Dessa forma, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade na solução adotada pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 8.477,74 ) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A cessão e a cobrança reiterada de débito formalmente extinto em transação judicial anterior constituem falha grave na prestação do serviço e novo ato ilícito autônomo, gerando dano moral indenizável por violação à boa-fé objetiva e ao sossego do consumidor.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, Art. 39; Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55; CPC, Art. 85, § 2º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)